Tribunal: CARF
Processo: 13864.000042/2011-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.000042/2011-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.199 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
PEDRO RANGEL DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO
LEGAL. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada e, para fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997,
autoriza o lançamento com base nos valores depositados em contas bancárias
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos utilizados
nessas operações (Súmula CARF no 26).
É dever do autuado comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, a origem e
natureza dos depósitos mantidos em contas bancárias de sua titularidade.
SIGILO
BANCÁRIO.
ACESSO
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
POSSIBILIDADE. LC 105/2001.
Não ofende o direito ao sigilo bancário a transferência de informações das
instituições financeiras para a fiscalização, nos termos do art. 6o da LC 105, de
2001, para efeito de apuração de possível omissão de rendimentos calcada em
depósitos bancários. STF - RE n° 601.314, Tema 225.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.000042/2011-93
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.199 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000042/2011-93

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino
Gil (suplente) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão 12-68.260 (fls.
434/446) – 18a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro (DRJ/RJO), que julgou improcedente a impugnação ao Auto de Infração (AI )de
lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), relativo ao exercício de 2007,
ano-calendário 2006.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” do Auto de
Infração (fls. 399/404), o lançamento decorre da apuração de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, tendo em vista que o
contribuinte, devidamente intimado, não comprovou mediante documentação hábil e idônea a
origem dos recursos creditados em suas contas-correntes. Para melhor entendimento do
procedimento de auditoria fiscal, oportuna a reprodução de parte da descrição constante do AI:
A emissão do presente auto de infração originou-se do procedimento fiscal efetuado
junto ao contribuinte Ezechias Paranhos da Silva, CPF n° 464.064.688-72, mediante o
MPF N° 0812000-2009-00079-2, onde constatamos que o contribuinte Pedro Rangel da
Silva, manteve contas bancárias conjuntamente com o contribuinte Ezechias Paranhos
da Silva.
O contribuinte Ezechias Paranhos da Silva foi intimado, através do Termo de Início de
Procedimento Fiscal, de 27/03/2009 (fls. 09/10) a apresentar os extratos bancários com
a respectiva movimentação diária efetuada no período de 01/01/2006 a 31/12/2006,
referentes a todas as suas contas correntes, de aplicações financeiras e de poupança
mantidas em instituições financeiras nesse período.
O contribuinte apresentou parte da documentação solicitada em 17/04/2009 (fls. 12/19),
esclarecendo quais as contas no ano-calendário de 2.006 foram mantidas
individualmente e em conjunto com outros contribuintes, bem como alegando que
embora tenha solicitado todos os extratos as instituições financeiras, afirmou que
precisaria de um maior prazo para fornecer os documentos solicitados pela fiscalização.
(...)
Conforme análise dos documentos fornecidos pelo contribuinte e pelas instituições
financeiras constatamos que o contribuinte manteve contas conjuntas com Pedro Rangel
da Silva-CPF: 464.065.228-34 no ano-calendário de 2006. Diante de tal fato solicitamos
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.199 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000042/2011-93

a emissão dos Mandados de Procedimento Fiscal - Diligência, relativos aos
contribuintes para os quais o contribuinte Ezechias Paranhos da Silva manteve contas
conjuntas no ano calendário de 2006, visando efetuar diligências para a coleta de
informações e subsídios a fim de dar continuidade ao procedimento fiscal.
Com base nos extratos fornecidos pelas instituições financeiras, foram elaboradas
planilhas contendo os valores creditados e/ou depositados nas contas correntes e de
poupança do contribuinte Ezechias Paranhos da Silva, bem como do contribuinte Pedro
Rangel da Silva, o qual manteve contas conjuntas com o contribuinte Ezechias Paranhos
da Silva no ano de 2.006, excluindo-se das planilhas os valores decorrentes de
transferências inter-contas do próprio contribuinte e também aqueles que pelo seu
histórico foram identificados como decorrentes de empréstimos, resgates de aplicações
financeiras, estornos, coberturas de saldos devedores, devoluções de cheques e
similares.
Foram emitidos os Termos de Intimação Fiscal de (fls.115/125, 127/137 e 139/148),
endereçados aos- contribuintes Ezechias Paranhos da Silva, Pedro Rangel da Silva e
Jorge Paranhos da Silva.
(...)
Em 10/06/2010 os contribuintes Ezechias Paranhos da Silva e Pedro Rangel da Silva
protocolaram documentos de (fls. 166/169 e 202/204), que foram entregues no Serviço
de Fiscalização da Delegacia da Receita Federal em São José dos Campos e nos
esclarecimentos prestados alegaram que os valores creditados/depositados constantes
das planilhas recebidas, além dos Rendimentos Isentos/Não tributáveis e Rendimentos
Sujeito à Tributação Exclusiva declarados, tiveram sua origem na atividade rural,
efetuada conjuntamente entre Ezechias Paranhos da Silva, sua mulher Odila Maria da
Silva e seus irmãos Jorge Paranhos da Silva e sua mulher Luzia dos Santos Silva e
Pedro Rangel da Silva e sua mulher Roseli Maria de Jesus Silva, compreendendo a
atividade agrícola, especialmente a produção e venda de plantas ornamentais, cultivo de
flores e produtos de viveiros, através do imóvel rural denominado Sítio Três Irmãos -
CNPJ: 08.020.772/0001-05.
Em suas alegações o contribuinte Ezechias Paranhos da Silva também menciona que
conforme acordo efetuado com os referidos irmãos possui 40% (quarenta por cento) da
receita bruta da atividade rural, cabendo aos demais irmãos Jorge Paranhos da Silva e
Pedro Rangel da Silva o percentual de 30% (trinta por cento) para cada um, alegações
também reiteradas pelo contribuinte Pedro Rangel da Silva. Mediante os fatos relatados
foram emitidos os Termos de Intimação Fiscal (fls. 205/206, 208/209 e 211/212),
solicitando a apresentação do (s) Livro(s) Caixa e respectivos comprovantes de despesas
do estabelecimento denominado Sitio Três Irmãos - CNPJ:08.220.772/0001-05.
Em atendimento protocolado em 21/06/2010 os contribuintes apresentaram o Livro
Caixa n° 02 (fls. 214/244), acompanhado dos respectivos comprovantes de despesas do
ano de 2006 e Talões de Notas Fiscais de Entrada de Produtor Rural, Modelo 4 do
estabelecimento Sitio Três Irmãos, CNPJ: 08.020.772/0001-05, conforme relações de
notas fiscais constantes do Termo de Devolução de Documentos (fls. 287).
Tentamos vincular os valores das Notas Fiscais de Entrada de Produtor Rural Modelo 4
apresentadas com os valores dos créditos apurados com origens não comprovada,
entretanto foi impossível identificar algum valor, no cotejamento efetuado nenhuma
nota foi identificada nos valores apurados.
Após a análise dos documentos apresentados constatamos que foi lançado no Livro
Caixa apresentado a Receita Bruta Anual de R$ 1.190.933,20, também constatamos que
os comprovantes de despesas apresentados estavam todos lançados no Livro Caixa e
com os valores idênticos, entretanto as Notas Fiscais não foram lançadas no Livro Caixa
com o respectivo número, nome do adquirente, data de emissão e respectivo valor sendo
lançados somente os totais mensais das respectivas notas.
Em decorrência dos fatos narrados foram emitidos os Termos de Intimação Fiscal (fls.
249/260, 262/273, 2)5/285), onde foi solicitado que fosse efetuada a vinculação entre as
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.199 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000042/2011-93

Notas Fiscais emitidas e os valores creditados/depositados nas respectivas conta(s)-
corrente(s), sendo elaborada nova planilha com os valores previamente numerados de
(001) a (770), a fim de facilitar a vinculação por parte dos contribuintes, também com
relação aos valores lançados na Pessoa Física entregue pelo contribuinte relativa ao ano-
calendário de 2.006, onde o contribuinte Pedro Rangel declarou a Receita Bruta Anual
da Atividade Rural de R$ 172.639,72, tendo em vista que o total do valor da Receita
Bruta Anual da Atividade Rural lançada no Livro Caixa apresentado foi de R$
1.190.933,20.
Em resposta (fls. 288/342), aos Termos de Intimação emitidos em 17/09/2010, os
contribuintes apresentaram novo Livro Caixa onde foram lançadas as Notas Fiscais que
não haviam sido lançadas no Livro Caixa apresentado em 21/06/2010 e reiteraram que
os valores creditados/depositados tiveram sua origem na atividade rural e que os valores
declarados a título de Receita Bruta Anual da Atividade Rural foram calculados de
acordo com os percentuais estabelecidos através de acordo entre os contribuintes,
cabendo 40% (quarenta por cento) ao contribuinte Ezechias Paranhos da Silva, 30%
(trinta por cento) ao contribuinte Jorge Paranhos da Silva e 30% (trinta por cento) ao
contribuinte Pedro Rangel da Silva, sendo que por serem casados declaram 50%
(cinqüenta por cento) dos valor da Receita Brutal Anual apurada após aplicação dos
percentuais já mencionados. '
O contribuinte Ezechias Paranhos da Silva, não comprovou a origem dos valores
creditados/depositados em sua(s) conta(s)-corrente(s), sendo emitido o correspondente
auto de infração, conforme Processo Administrativo Fiscal n° 13864.000468/2010-66.
Dando continuidade ao procedimento fiscal efetuado junto ao contribuinte Pedro Rangel
da Silva foi emitido o Termo de Informação Fiscal (fls.345), onde o contribuinte foi
comunicado do encerramento do MPF-Diligência n° 0812000-2010-000156-0 e
abertura do MPF-Fiscalização n° 0812000-2010-000402-0.
Em 19/11/2010 foi emitido o Termo de Intimação Fiscal (fls.347/348), solicitando a
apresentação dos extratos bancários das contas mantidas individualmente pelo
contribuinte Pedro Rangel da Silva.
Em atendimento o contribuinte apresentou os documentos de (fls. 350/364).
Mediante os documentos apresentados foi emitido o Termo de Intimação Fiscal de (fls.
369/379).
Em atendimento o contribuinte apresentou documento de fls. 381/382, repetindo as
mesmas alegações já mencionadas anteriormente no decurso do procedimento fiscal.
Em 25/02/2011 foi emitido o Termo de Intimação Fiscal de (fls.383/384),solicitando
informações sobre a conta n° 16.723-1 do Banco do Brasil S/A.
Em resposta o contribuinte apresentou o documento de fls. 386.
Pelo relatado ficaram evidenciados os seguintes fatos:
- que o contribuinte não comprovou a alegação de que os valores oriundos da atividade
rural eram depositados em uma das contas bancárias e posteriormente era efetuada a
partilha com depósitos nas contas individuais de cada sócio na proporção de 40%
(quarenta por cento), 30% (trinta por cento) e 30% (trinta por cento) (fls. 167, 183,
214/216, 288/289, 291/292 e 381);
- que o valor total da Movimentação Financeira a Comprovar Apurada em todas as
contas bancárias envolvidas perfez o Valor Total de R$ 3.474.506,12, valor este distante
se comparado com o Valor Total da Receita Bruta da Atividade Rural apurada que foi
de R$ 1.190.933,20, conforme Livro Caixa apresentado.
- que o contribuinte quando intimado para efetuar a vinculação entre as notas fiscais da
atividade rural e os valores apurados a título de depósitos/créditos em sua(s) conta(s)
corrente(s) e de poupança(s) alegou não ser possível efetuar a vinculação solicitada(fls.
288 e 291).
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.199 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000042/2011-93

Considerando que após reiteradas solicitações não foram comprovadas as origens dos
recursos utilizados nas operações listadas em anexo aos Termos de Intimação Fiscal ,
agrupadas em ordem cronológica nas planilhas anexas a este auto de infração, se
caracterizando, portanto como omissão de rendimentos, nos termos do artigo 42 da Lei
n° 9.430/96.
O contribuinte apresentou impugnação da exigência (documento de fls. 417/428),
onde suscita preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa, sob argumento de que
não teria anexada à via do Auto de Infração que recebeu as “planilhas anexas” referenciadas na
autuação, assim como, nenhum demonstrativo de como teria sido apurada a base de cálculo ou a
base imponível da exação fiscal. Os principais argumentos de defesa, constantes da peça
impugnatória, encontram-se relatados no Acórdão recorrido nos seguintes termos:
Após a ciência do lançamento o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 417 a 428,
em 26/04/11, alegando, em síntese, que:
1. Ao contrário do que foi dito no lançamento, o interessado não teria recebido planilha
anexa ao Auto de Infração e nem demonstrativo de cálculo do débito fiscal, não sendo
possível saber os valores apurados como omissão de rendimentos com base em
depósitos bancários.
Assim, com fundamento no art. 59 do Decreto n° 70.235/72, teria ocorrido preterição ao
seu direito de defesa;
2. Cita diversos entendimentos doutrinários, decisões administrativas e judiciais no
intuito de justificar os seus argumentos de defesa;
3. Quanto ao mérito, diz que sendo a sua parte na atividade rural de 30%, a
movimentação financeira de um total de R$ 3.474.506,12 e a receita bruta da atividade
rural de R$ 1.190.933,20, a sua parcela da movimentação bancária deveria ser de R$
1.042.518,36;
4. Entende que deveria ter sido descontado dos depósitos de origem não comprovada o
montante relativo à atividade rural e mais uma vez indaga onde estariam as planilhas
dos depósitos, se a atividade rural teria ou não sido deduzida e qual o motivo;
5. A fiscalização teria constatado o resultado da atividade rural de R$ 1.190.933,20,
exercida pelo contribuinte e seus irmãos, Ezechias Paranhos da Silva e Jorge Paranhos
da Silva, com base nas notas fiscais de produtor rural e livro caixa. O interessado
participava com 30%;
6. Tal atividade rural estaria declarada na ordem de 50% no contribuinte e a outra
metade na declaração de sua esposa, Luzia dos Santos Silva (sic), em respeito aos arts.
6° e 7° do RIR/99;
7. Todos os valores depositados nas contas bancárias seriam fruto da respectiva
atividade rural no Sítio Três Irmãos. Não haveria como vincular as notas fiscais
emitidas aos depósitos, pois na maior parte dos casos os depósitos teriam sido feitos
com cheques recebidos, muitos pré-datados e alguns somados a recebimentos de parte
em dinheiro ou de sobra;
8. A infração não poderia prosperar, pois não teria sido constatado o fato gerador do
imposto, já que os depósitos por si só não caracterizariam disponibilidade econômica
e/ou de proventos e nem configura renda auferida ou consumida. A fiscalização não
poderia ter utilizado os extratos bancários sem que diligenciasse para apurar a verdade
dos fatos;
9. A Lei n° 10.174/01 teria criado um sistema de devassa, afrontando a Constituição e
juntamente com a Lei Complementar n° 105/01 preconizaram, ilegalmente, a quebra do
sigilo bancário;
10. Alega a inconstitucionalidade das normas legais acima citadas, do Decreto n°
3.724/01 e não aceita que a legislação mencionada autorize o Fisco a quebrar o sigilo
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.199 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000042/2011-93

bancário sem autorização judicial. Aduz que somente a Constituição poderia ter
concedido tal poder à fiscalização;
11. Traz à baila a Súmula n° 182 do TRF e pede o cancelamento do Auto de Infração.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de primeira instância
tempestiva e de acordo com os demais requisitos de admissibilidade, tendo sido julgada
improcedente, sendo prolatada a seguinte ementa:
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Durante o procedimento fiscal o contribuinte teve oportunidade de apresentar os seus
elementos de prova. Na fase impugnatória o autuado poderia ter anexado todas as
provas que julgasse necessárias a sua defesa.
O sujeito passivo possui pleno direito de defesa que é exercido pela impugnação.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos
autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há como acatar
a tese de cerceamento do direito de defesa e de nulidade do lançamento.
SIGILO BANCÁRIO. COMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL. MANDADO DE
PROCEDIMENTO FISCAL.
A Lei Complementar no 105, de 10/01/2001, estabelece em seu art. 1o, § 3o, inciso III,
que "não constitui violação do dever de sigilo o fornecimento das informações de que
trata o § 2o, do art. 11, da Lei no 9.311, de 24 de outubro de 1996". Portanto, a citada
norma legal dá fundamento para que o Fisco se utilize dos extratos bancários no intuito
de se apurar possível presunção legal de omissão de rendimentos calcada nos depósitos
bancários.
É lícito à fiscalização solicitar ao contribuinte ou instituições informações e documentos
relativos a operações realizadas pelo contribuinte em instituições financeiras, quando
houver procedimento fiscal em curso e tais exames forem considerados indispensáveis,
independentemente de autorização judicial. De acordo com § 5o, do art. 2o, do Decreto
no 3.724/01, o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil poderá examinar informações
relativas a terceiros, constantes de documentos, livros e registros de instituições
financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de
depósitos e de aplicações financeiras.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei impõe exclusivamente ao sujeito passivo comprovar a origem dos depósitos
mantidos em contas bancárias de sua titularidade, sendo obrigação do impugnante
provar por meio de documentação hábil e idônea a procedência do depósito e a sua
natureza. Tais elementos de prova devem coincidir em datas e valores com cada
depósito que se pretenda comprovar.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A autoridade administrativa não é competente para se manifestar acerca da
constitucionalidade de dispositivos legais, prerrogativa essa reservada ao Poder
Judiciário.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela
qual seus julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da
decisão.
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.199 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000042/2011-93

CITAÇÕES DOUTRINÁRIAS NA IMPUGNAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa apreciar alegações mediante juízos subjetivos,
uma vez que a atividade administrativa deve ser exercida de forma plenamente
vinculada, sob pena de responsabilidade funcional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Foi apresentado recurso voluntário (fls. 190/199) onde o autuado ratifica todos os
argumentos de defesa articulados na impugnação. Volta a alegar a nulidade do lançamento, por
cerceamento do direito de defesa, afirmando que consta na descrição dos fatos do Auto de
Infração, que teriam sido anexadas, agrupadas em ordem cronológica, as planilhas
discriminativas dos recursos financeiros não comprovados que teriam dado origem à autuação.
Entretanto, afirma que não teria recebido tais planilhas anexas ao auto, assim, não sabe e não
teria como saber, como se apurou os valores considerados como rendimentos omitidos por
depósitos bancários de origem não comprovada. Complementa ser-lhe totalmente estranhos os
valores tributáveis constantes do Auto de Infração, no total de R$ 1.204.770,81, restando
prejudicadas a análise e conferência dos valores ditos tributáveis. Fato que entende caracterizar
preterição de seu direito de defesa e implicaria em nulidade da autuação, conforme o art. 59 da
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. Alega ainda, reforçando os argumentos de nulidade,
ausência no Auto de Infração da descrição dos fatos, requisito previsto no art. 10, inc. III, do
mesmo Decreto no 70.235, de 1972, e de demonstrativo de cálculo da base imponível.
Adentrando ao mérito, argui desacerto do Auto de Infração no que diz respeito aos valores dos
depósitos bancários considerados como de origem não comprovada. Afirma que: ainda que
desconhecido o procedimento pelo qual a Fiscalização chegou ao valor de R$ 1.204.770,81, a
título de depósito de origem não comprovada, isso é absolutamente despropositado.”
Advoga que, conforme demonstrado ainda durante o procedimento fiscal, somente
30% da movimentação financeira de R$ 3.474.506,12 lhe caberia, posto que desenvolve
atividades rurais juntamente com outros 2 irmãos. Dessa forma, somente lhe caberiam R$
1.190.933,200, correspondentes à sua participação de 30% da atividade. Entretanto, novamente
questiona a ausência do demonstrativo que evidencie como se apurou o valor que lhe é
imputado. Advoga que não teria sido considerado, no procedimento fiscal, o valor da receita
bruta da atividade rural por ele declarada; valor esse que não teria sido deduzido, pela
fiscalização, do total dos depósitos considerados como não comprovados. Acrescenta que no
ano-calendário objeto da autuação a receita bruta da atividade rural por ele explorada,
juntamente com os irmãos, teria totalizado R$ 1.190.933,20, conforme entende confirmado pela
autoridade lançadora na folha de continuação do Auto de Infração. Informa que:
Do percentual de 30% (trinta por cento) que lhe cabe, este contribuinte, ora Impugnante,
por ser casado, declara a metade, e a sua esposa Luzia dos Santos Silva, a outra metade,
nos termos do que lhe faculta os artigos 6°. e 7o. do RIR/99, aprovado pelo Decreto n*.
3000/99).
Cabe ressaltar que todos os valores depositados/creditados em contas bancários são
frutos da atividade rural (Sítio Três Irmãos), sendo contas conjuntas com ás seus irmãos
as contas no Banco Itaú e no Unibanco. Embora as demais contas: Ezequias: Banco
Bradesco; e Pedro: Banco do Brasil, abertas em nomes individuais, todas as contas
foram utilizadas para movimentar/depositar as receitas da atividade rural. Tudo
conforme já esclarecera através de documento protocolado em 17/04/2009; Outros
esclarecimentos também já foram prestados por meio dos docs. protocolados em
27/05/2009 (2), e 19/11/2009.
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.199 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000042/2011-93

Os depósitos bancários o foram na maioria dos CASOS com cheques recebidos, muitos
pré-datados e alguns em dinheiro com sobras de pagamentos de contas.
Nada obstante, diz a Fiscalização:
Tentamos vincular os valores das Notas Fiscais de Entrada de Produtor Rural
Modelo 4 apresentadas com os valores dos créditos apurados com origens não
comprovada, entretanto foi impossível identificar algum valor, no cotejamento
efetuado nenhuma nota foi identificada nos valores apurados.
Entende o recorrente absurda a exigência da fiscalização, no sentido de que os
valores de cada Nota Fiscal de vendas emitida estejam vinculadas ou correspondam aos valores
dos créditos apurados (depósitos bancários) com origem não comprovada, nos seguintes termos:
Data vênia, isso, realmente, quer nos parecer impossível, senão um arrematado absurdo,
pois, como é sabido, os depósitos bancários efetuados são frutos, normalmente, em
qualquer comércio, não apenas de UMA nota fiscal, mas de mais de uma nota fiscal ou
mesmo de parte uma nota fiscal.
Não é só: no caso, como acima explicado, os depósitos bancários o foram na maioria
dos CASOS com cheques recebidos, muitos pré-datados e alguns somados a
recebimentos de parte em dinheiro ou de sobra.
A sua declaração/IRPF, como se disse, foi feita em separado da sua esposa, de modo
que, assim, declarou a metade dos rendimentos produzidos pelos bens comuns, no caso,
receita bruta da atividade rural, nos termos do art. 7°. do Regulamento do Imposto de
Renda aprovado pelo Decreto n°. 3.000/99 (RIR/99).
Com efeito, data venia, é improcedente o Auto de Infração lavrado, porquanto a
Fiscalização não procedeu à efetiva constatação da ocorrência do fato imponível ou do
fato gerador da obrigação tributária, sendo certo que os depósitos bancários, por si só,
não constituem fato gerador do imposto de renda, visto que não caracterizam
disponibilidade económica de renda e/ou de proventos
Complementa afirmando que não poderia a fiscalização, simplesmente, valer-se
dos extratos bancários, compulsar os depósitos e, sem verificar nem diligenciar para apurar a
verdade dos fatos, efetuar o lançamento de tais depósitos como omissão de rendimentos da
pessoa física do impugnante, concluindo que: “Nesse sentido, especialmente quanto a aplicação
do art. 42 da lei n°. 9430/96, mencionado entre outros dispositivos pela Fiscalização, como
enquadramento da legal da infração, data venia, também, não procede a autuação, visto que o
procedimento fiscal negligenciou a imprescindível comprovação da utilização dos valores
depositados como renda auferida e/ou consumida.” Cita jurisprudência, aduzindo ser pacífico o
entendimento jurisprudencial de que o lançamento com base no art. 42, da Lei no 9.430, de 1996,
somente seria admissível quando provado o nexo causal entre os depósitos e o fato que
represente omissão de rendimentos, haja vista que depósitos bancários não constituiriam fato
gerador do imposto sobre a renda, pois não caracterizam disponibilidade econômica de renda
e/ou de proventos. Em continuidade, suscita a inconstitucionalidade da Lei no 10.174, de 2001 e
da Lei Complementar no 105, de 2001, por, segundo seu entendimento, afrontarem direito
constitucionalmente garantido aos cidadãos quanto ao sigilo de dados e informações,
preconizando ilegalmente a quebra do sigilo bancário, violando o constitucional direito à
intimidade e vida privada. Ao final, reforçando os argumentos de inconstitucionalidade, cita a
Súmula no 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos e requer o provimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.199 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000042/2011-93

Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância por via postal, em
17/09/2014, conforme o Aviso de Recebimento de fl. 450. Tendo sido o recurso protocolizado
em 16/10/2014, conforme “Termo de Solicitação de Juntada”, de fl. 451, considera-se
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade.
Alegações de Nulidade do Lançamento
Antes da análise do presente tópico, cumpre repisar o que já foi esclarecido no
julgamento de piso, no sentido de que as decisões administrativas e judiciais que o recorrente
trouxe ao recurso são desprovidas da natureza de normas complementares e não vinculam
decisões deste Conselho, sendo opostas somente às partes e de acordo com as características
específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de onde se originaram, não
produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à hipótese julgada.
Aduz o recorrente a nulidade do lançamento, por cerceamento do direito de
defesa. Afirma que consta na descrição dos fatos do Auto de Infração, que teriam sido anexadas,
agrupadas em ordem cronológica, planilhas discriminativas dos recursos financeiros não
comprovados que teriam dado origem à autuação. Entretanto, não teria recebido tais planilhas
anexas ao auto, assim, não sabe e não teria como saber, como se apurou os valores considerados
como rendimentos omitidos por depósitos bancários de origem não comprovada. Complementa
ser-lhe totalmente estranhos os valores tributáveis constantes do Auto de Infração, no total de R$
1.204.770,81, restando prejudicadas a análise e conferência dos valores ditos tributáveis. Fato
que entende caracterizar preterição de seu direito de defesa e implicaria em nulidade da
autuação, conforme o art. 59 da Decreto no 70.235, de 6 de 1972. Complementa, reforçando os
argumentos de nulidade, ausência no Auto de Infração da descrição dos fatos, requisito previsto
no art. 10, inc. III, do mesmo Decreto no 70.235, de 1972, e de demonstrativo de cálculo da base
imponível.
A simples leitura do Auto de Infração deixa claro o fato de que efetivamente
consta, nas e.folhas 399 a 404, justamente a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” das
infrações, onde se encontra pormenorizadamente descritos todos os passos do procedimento de
auditoria fiscal, que redundaram no presente lançamento. Quanto à base imponível, esta se
encontra claramente descrita nas e.fls. 405, 407 e 408; e há ainda no AI expressa advertência, na
e.folha 406, de que: “Fazem parte do presente Auto de Infração todos os termos,
demonstrativos, anexos e documentos nele mencionados.” Ainda sob tais alegações, oportuna a
reprodução dos fundamentos da decisão de piso, ao apreciar tais argumentos também
apresentados por ocasião da impugnação:
Alegação de Cerceamento ao Direito de Defesa
O contribuinte aduz que ao contrário do que foi dito no lançamento, o interessado não
teria recebido planilha anexa ao Auto de Infração e nem demonstrativo de cálculo do
débito fiscal, não sendo possível saber os valores apurados como omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários. Assim, com fundamento no art. 59 do
Decreto n° 70.235/72, teria ocorrido preterição ao seu direito de defesa.
Analisando-se os autos, verifica-se que o impugnante, antes da ciência do Auto de
Infração, já havia recebido as planilhas contendo os depósitos bancários de origem não
comprovada para justificá-los, como pode ser observado nos Termos de Intimação e
Reintimação Fiscal de fls. 128 a 139, 155, 156, 270 a 282 e 377 a 388.
O fato é que não só o contribuinte recebeu as planilhas, mas também os demais
envolvidos na ação fiscal, ou seja, os seus irmãos, Jorge Paranhos da Silva e Ezechias
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.199 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000042/2011-93

Paranhos da Silva, de acordo com os Termos de Intimação e Reintimação Fiscal de fls.
116 a 127, 140 a 150, 153, 154, 157, 158, 257 a 269 e 283 a 294.
Além disso, o Auto de Infração apenas confirmou na fl. 404 que as planilhas já tinham
sido entregues ao contribuinte por meio de Termos de Intimação Fiscal e que junto ao
mesmo estavam novamente sendo encaminhadas as planilhas em ordem cronológica.
Dessa forma, não há como se cogitar que o autuado não teria tomado conhecimento dos
depósitos que foram tributados como de origem não comprovada.
Ademais, não existe no processo qualquer elemento de prova capaz de lastrear o
argumento do contribuinte de que não teria recebido as planilhas com o Auto de
Infração.
Apenas por amor ao debate, cabe destacar que ainda que o sujeito passivo não tivesse
recebido as planilhas anexas ao Auto de Infração, em nada mudaria a verdade material
dos fatos, ou seja, o contribuinte já estava de posse das planilhas antes mesmo de ter
recebido o Auto de Infração.
É imperativo destacar que o interessado tomou ciência do Auto de Infração no qual
constou detalhadamente todo o procedimento fiscal, tendo o contribuinte apresentado a
sua peça defensória como pode ser verificado no processo.
Assim, comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972,
não há como acatar a tese de cerceamento do direito de defesa e nem tampouco de
nulidade do lançamento.
Acrescente-se que, na e.fl. 410 também é informado ao autuado que, havendo
necessidade de vista do processo, esta será concedida ao próprio sujeito passivo ou ao seu
representante legal, devendo o interessado comparecer no endereço informado. Cumpre repisar
que o Auto de Infração se revestiu de todas as formalidades legais previstas pelo art. 10 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (que rege o processo administrativo fiscal federal). Ao
tratar da nulidades do processo administrativo fiscal, assim dispõe o referido Decreto:
CAPÍTULO III
Das Nulidades
Art. 59. São nulos:

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Saliente-se que o art. 59, acima reproduzido, preconiza apenas dois vícios
insanáveis: a incompetência do agente do ato e a preterição do direito de defesa. Situações essas,
conforme demonstrado, não configuradas no presente lançamento, vez que efetuado por agente
competente e ao contribuinte vem sendo garantido o mais amplo direito de defesa, desde a fase
de instrução do processo, pela oportunidade de apresentar, em resposta às intimações que
recebeu, argumentos, alegações e documentos, passando pela fase de impugnação e o recurso ora
objeto de análise, onde ficam evidentes o pleno conhecimento dos fatos e circunstâncias que
ensejaram o lançamento. Não se encontrando, portanto, presentes situações que ensejem a
requerida nulidade do lançamento. sem razão o recorrente quanto à arguição de nulidade.
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.199 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000042/2011-93

Mérito
Advoga o recorrente desacerto do Auto de Infração no que diz respeito aos valores
dos depósitos bancários considerados como de origem não comprovada. Afirma que: ainda que
desconhecido o procedimento pelo qual a Fiscalização chegou ao valor de R$ 1.204.770,81, a
título de depósito de origem não comprovada, isso é absolutamente despropositado.” Alega que,
conforme demonstrado ainda durante o procedimento fiscal, somente 30% da movimentação
financeira de R$ 3.474.506,12 lhe caberia, posto que desenvolve atividades rurais juntamente
com outros 2 irmãos. Dessa forma, somente lhe caberiam R$ 1.190.933,20, correspondentes à
sua participação de 30% da atividade. Complementa que não teria sido considerado, no
procedimento fiscal, o valor da receita bruta da atividade rural por ele declarada; valor esse que
não teria sido deduzido do total dos depósitos considerados como não comprovados. Acrescenta
que no ano-calendário objeto da autuação a receita bruta da atividade rural por ele explorada,
juntamente com os irmãos, teria totalizado R$ 1.190.933,20, conforme entende confirmado pela
autoridade lançadora na folha de continuação do Auto de Infração. Classifica como absurda a
exigência da fiscalização, no sentido de que os valores de cada Nota Fiscal de vendas emitida
estejam vinculadas ou correspondam aos valores dos créditos apurados (depósitos bancários)
com origem não comprovada. Cita jurisprudência, afirmando que não poderia a fiscalização,
simplesmente, valer-se dos extratos bancários, compulsar os depósitos e, sem verificar nem
diligenciar para apurar a verdade dos fatos, efetuar o lançamento de tais depósitos como omissão
de rendimentos da pessoa física do impugnante. Alude que o lançamento com base no art. 42, da
Lei no 9.430, de 1996, somente seria admissível quando provado o nexo causal entre os depósitos
e o fato que represente omissão de rendimentos, haja vista que depósitos bancários não
constituiriam fato gerador do imposto sobre a renda, pois não caracterizam disponibilidade
econômica de renda e/ou de proventos. Conclui suscitando a inconstitucionalidade da Lei no
10.174, de 2001 e da Lei Complementar no 105, de 2001, por, segundo seu entendimento,
afrontarem direito constitucionalmente garantido aos cidadãos quanto ao sigilo de dados e
informações, preconizando ilegalmente a quebra do sigilo bancário, violando o constitucional
direito à intimidade e vida privada e a Súmula no 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos.
Ressalte-se que a mencionada Súmula no 182 do extinto Tribunal Federal de
Recursos, onde restou averbado ser ilegítimo o lançamento arbitrado com base apenas em
extratos ou depósitos bancários, se baseava em legislação já revogada, razão pela qual não pode
aqui ser considerada, haja vista nova orientação normativa quanto à matéria, conforme se passa a
demonstrar. Para melhor entendimento do tema, concernente à omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, relevante se fazer um
histórico da legislação que trata dos depósitos bancários e sua utilização para o efeito de
lançamento de crédito tributário. Para tanto, valho-me de extratos de voto proferido no Acórdão
no 2202-004.892, desta 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, em julgamento de 16/01/2019:
A lei que primeiramente autorizou a utilização de depósitos bancários injustificados
para arbitramento de omissão de rendimentos foi a Lei n° 8.021, de 12 de abril de 1990,
que assim dispõe em seu art. 6o e parágrafos:
Art. 6o O lançamento de oficio, além dos casos já especificados em lei, far-
se-á arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante
utilização dos sinais exteriores de riqueza.
§ 1o Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos
incompatíveis com a renda disponível do contribuinte.
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.199 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000042/2011-93

§ 2o Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte,
diminuída dos abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto
de Renda em vigor e do Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§3° Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será
notificado para o devido procedimento fiscal de arbitramento.
§ 4o No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes
à época da ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser
adotados índices ou indicadores econômicos oficiais ou publicações
técnicas especializadas.
§ 5o O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte
não comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 6o Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será
sempre levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.
O texto legal, portanto, permitia o arbitramento dos rendimentos omitidos utilizando-se
depósitos bancários injustificados desde que demonstrados os sinais exteriores de
riqueza, caracterizados por gastos incompatíveis com a renda disponível, e desde que
este fosse o critério de arbitramento mais benéfico ao contribuinte. Percebe-se
claramente que, na vigência da Lei n° 8.021, de 1990, o fator que permitia presumir a
renda omitida eram os sinais exteriores de riqueza, que deviam ser comprovados pela
fiscalização, e não os depósitos bancários injustificados, mero instrumento de
arbitramento.
Porém, a partir de 01/01/1997, a tributação com base em depósitos bancários passou a
ter um disciplinamento diferente daquele previsto na Lei n° 8.021, de 1990, com a
entrada em vigor da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, cujo art. 42, com a
alteração introduzida pelo art. 4o da Lei n° 9.481, de 13 de agosto de 1997, assim
dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ Io O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem
sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que
estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas,
previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa
física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso
anterior, os de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00
(doze mil reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-
calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados
no mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.199 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000042/2011-93

vigente à época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição
financeira.
(...)
Art. 88. Revogam-se:
(...)
XVIII - o § 5° do art. 6o da Lei n" 8.021, de 12 de abril de 1990;
Desta forma, o legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma presunção legal de
omissão de rendimentos com base nos depósitos bancários condicionada apenas à falta
de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do contribuinte, em
instituições financeiras, ou seja, tem-se a autorização para considerar ocorrido o fato
gerador quando o contribuinte não logra comprovar a origem dos créditos efetuados em
sua conta bancária, não havendo a necessidade de o fisco juntar qualquer outra prova.
Como regra, para alegar a ocorrência de fato gerador, a autoridade deve estar munida de
provas. Porém, nas situações em que a lei presume a ocorrência do fato gerador, a
produção de tais provas é dispensada. Sobre a questão, estabelece o Código de Processo
Civil, nos seus artigos 333 e 334:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor.
(...)
Art. 334. Não dependem de prova os fatos: (...)
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
A presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, é presunção
relativa (júris tantum), a qual admite a prova em contrário, cabendo, pois, ao
contribuinte, a sua produção.
No caso em tela, a fiscalização, de posse dos valores movimentados nas contas do
contribuinte mantidas junto às instituições financeiras, intimou-o a comprovar e
justificar documentalmente a origem dos depósitos nelas efetuados.
Por comprovação de origem, entende-se a apresentação de documentação hábil e idônea
que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que
demonstre, de forma inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder identificar a natureza da transação, se tributável ou não.
Faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os depósitos bancários, como
tais considerados, mas a omissão de rendimentos por eles representada. Os depósitos
bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a
omissão de rendimentos objeto de tributação.
Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova
da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar
a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
Conforme explicitado no extrato acima, o objeto da tributação não foi o depósito
bancário em si, mas a omissão de rendimentos representada e exteriorizada pelo mesmo, sendo
esses utilizados unicamente como instrumento de arbitramento dos rendimentos presumidamente
omitidos. O depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento quando sua
origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n° 9.430, de 27 de
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.199 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000042/2011-93

dezembro de 1996. Ao deixar de comprovar tal origem, limitando-se a afirmações de origens
diversas sem apresentação de documentação hábil e idônea comprobatória de suas afirmações, o
contribuinte dá ensejo à transformação do indício em presunção de omissão de rendimentos
passível de tributação, nos estritos termos da lei. A matéria é, inclusive, objeto de Súmulas deste
Conselho, onde se destaca o verbete sumular no 26, publicado, no Diário Oficial da União de
22/12/2009 (Seção 1, págs. 70 a 72) que tem caráter vinculante para a Administração Tributária
Federal, que apresenta o seguinte comando:
Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Não sendo comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na
declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente, devendo ser
mantido o lançamento.
Quanto às alegações de que somente 30% da movimentação financeira de R$
3.474.4506,12 lhe caberia, posto que desenvolve atividades rurais juntamente com outros 2
irmão, somente lhe cabendo o valor de R$ 1.190.933,20, correspondente à sua participação de
30% da atividade cumpre os seguintes esclarecimentos. Conforme demonstrado na “PLANILHA
DE APURAÇÃO DOS CRÉDITOS SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGENS” (e.fl. 396), nas
contas mantidas em conjunto somente foram considerados valores correspondentes aos
percentuais de participação do recorrente, em conformidade com os percentuais declarados em
respostas às intimações.
Também foi alegado que não teria sido considerado, no procedimento fiscal, o
valor da receita bruta da atividade rural por ele declarada; valor esse que não teria sido deduzido
do total dos depósitos considerados como não comprovados. Ocorre que, relativamente a essas
alegações, não foi apresentada documentação comprobatória das atividades rurais, de forma
individualizada, conforme Termos de Intimação. Cumpre repisar os fundamentos constantes na
Descrição dos Fatos do Auto de Infração:
Pelo relatado ficaram evidenciados os seguintes fatos:
- que o contribuinte não comprovou a alegação de que os valores oriundos da atividade
rural eram depositados em uma das contas bancárias e posteriormente era efetuada a
partilha com depósitos nas contas individuais de cada sócio na proporção de 40%
(quarenta por cento), 30% (trinta por cento) e 30% (trinta por cento) (fls. 167, 183,
214/216, 288/289, 291/292 e 381);
- que o valor total da Movimentação Financeira a Comprovar Apurada em todas as
contas bancárias envolvidas perfez o Valor Total de R$ 3.474.506,12, valor este distante
se comparado com o Valor Total da Receita Bruta da Atividade Rural apurada que foi
de R$ 1.190.933,20, conforme Livro Caixa apresentado.
- que o contribuinte quando intimado para efetuar a vinculação entre as notas fiscais da
atividade rural e os valores apurados a título de depósitos/créditos em sua(s) conta(s)
corrente(s) e de poupança(s) alegou não ser possível efetuar a vinculação solicitada(fls.
288 e 291).
Considerando que após reiteradas solicitações não foram comprovadas as origens dos
recursos utilizados nas operações listadas em anexo aos Termos de Intimação Fiscal ,
agrupadas em ordem cronológica nas planilhas anexas a este auto de infração, se
caracterizando, portanto como omissão de rendimentos, nos termos do artigo 42 da Lei
n° 9.430/96.
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-008.199 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000042/2011-93

Foi apontado no julgamento de piso que deve haver a perfeita vinculação entre os
depósitos propriamente ditos e o fato econômico que originou os créditos. Do exame dos
documentos apresentados ainda na fase de auditoria fiscal verificou-se que, após reiteradas
solicitações não foram comprovadas as origens dos recursos utilizados nas operações listadas em
anexo aos Termos de Intimação Fiscal e tampouco o contribuinte não de desincumbiu do ônus de
comprovar a alegação de que os valores oriundos da atividade rural eram depositados em uma
das contas bancárias e posteriormente efetuada a partilha com depósitos nas contas individuais
de cada sócio.
Verifica-se que, apesar de devidamente advertido quanto à ausência de
documentos comprobatórios, no recurso apresentado o contribuinte limitou-se às mesmas
argumentações, sem apresentação de elementos que efetivamente as comprovassem. Nos termos
da legislação de regência, as determinações que individualizam um depósito são em regra a sua
data e valor, não sendo possível uma comprovação individualizada caso não haja coincidência de
data e valor entre o crédito e a sua alegada origem. Mesmo porque, uma fonte de rendimento não
exclui a possibilidade de outras, formais ou informais, lícitas ou não. Assim, não cabe considerar
como prova da origem dos depósitos se o contribuinte não demonstra, de forma individualizada e
por meio de documentação hábil e idônea, a relação entre cada um dos depósitos e sua fonte.
Caberia ao autuado, instruir sua defesa com elementos aptos a comprovar, com documentação
hábil suas alegações, entretanto, não foram apresentados documentos que comprovem a efetiva
origem dos recursos, situação esta que autoriza a aplicação da hipótese constante do acima
reproduzido art. 42, da Lei no 9.430, de 1996, devendo assim ser mantida a autuação.
Também advoga o contribuinte a inconstitucionalidade da Lei no 10.174, de 2001,
assim como, a Lei Complementar no 105, de 2001, por, segundo seu entendimento, afrontarem
direito constitucionalmente garantido aos cidadãos quanto ao sigilo de dados e informações,
preconizando ilegalmente a quebra do sigilo bancário, violando o constitucional direito à
intimidade e vida privada.
De início, trata-se de discussão que escapa à competência legal das autoridades
julgadoras de instância administrativa, sobretudo por ausência de competência para se
manifestar acerca da legalidade das normas regularmente editadas segundo o processo
legislativo, sendo vedado ao órgão julgador administrativo negar a vigência a normas jurídicas
por motivo de alegada ilegalidade de lei ou inconstitucionalidade. O controle de legalidade
efetivado por este Conselho, dentro da devolutividade que lhe compete frente à decisão de
primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração tributária em consonância
com a legislação vigente. Perquirindo se o ato administrativo de lançamento atendeu aos
requisitos de validade e observou corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e
fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar
ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis. Nesse sentido temos a Súmula no 2, deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), com o seguinte comando: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
De toda sorte, não há qualquer ilegalidade, nulidade ou irregularidade na
requisição e obtenção de documentos bancários pela Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil (RFB) junto às instituições financeiras. Pois para tanto há suporte jurídico na Lei
Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001 (regulamentada pelo Decreto 3.724, de 10 de
janeiro de 2001) e na Lei no 10.174, de 9 de janeiro de 2001. Tais normas garantem à RFB o
direito de acesso e utilização das informações financeiras para o fim de instaurar procedimento
administrativo fiscal tendente a verificar a existência de crédito tributário e para lançamento de
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-008.199 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000042/2011-93

eventual crédito apurado. A propósito, o Supremo Tribunal Federal já definiu a questão
no Recurso Extraordinário - RE - n° 601.314. No julgamento do RE 601.314, submetido à
sistemática da repercussão geral. Assim decidiu o STF (Tema 225): “O art. 6o da Lei
Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em
relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como
estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a
fiscal”. Nos termos do art. 62, do Anexo II, do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), essa decisão deve ser observada pelos
Conselheiros durante os julgamentos. Sem razão assim o recorrente também no que se refere a
tais alegações.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso e no mérito negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital